Tribunal: TJSP
Processo: 1502589-65.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência. Maus antecedentes. Redutor legal específico. A reincidência e os maus antecedentes são situações refratárias à assistência do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.